Tribunal: CARF
Processo: 10880.993028/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993028/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
ALVAREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-79.664, de 30 de agosto de
2017, da 5a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993028/2011-31
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993028/2011-31

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação - PER/DCOMP retificador no 23063.92318.220307.1.7.02-7200, em
22/03/2007, e-fls. 2-7, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do Exercício
2003 (ano-calendário 2002) no valor de R$ 15.183,94 para compensação de débito de estimativa
mensal de IRPJ do período de apuração julho de 2003 no valor de R$ 1.438,09.
Consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento 013600312 juntado à
e-fl. 8, a não homologação da compensação, tendo em vista que não foram confirmadas todas as
parcelas que compunham o crédito informado no PER/DCOMP, conforme o detalhamento
abaixo:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o “PER/DCOMP no 23063.92318.220307.1.7.02-7200 foi uma
das tentativas de retificar a compensação do IRPJ e CSLL” e solicitou considerar as
compensações conforme documentação que junta aos autos e desconsiderar os PER/DCOMPs
entregues com erro de informação ou “propor alguma solução razoável para resolver esta
situação como um todo, já que esse Despacho Decisório só é parte do problema”.
A Recorrente reconhece sua incapacidade de informar corretamente as
compensações e “sugere o anulação do Despacho Decisório do processo acima referido,
apresenta o empenho em sanar todas as irregularidades apuradas”.
A 5a Turma da DRJ/SPO, partindo do IRPJ informado pela contribuinte na DIPJ
(linha 01) no valor de R$ 5.971,93 e considerando as estimativas reconhecidas de saldo negativo
de IRPJ no processo n° 10880.983938/2005 no valor de R$ 12.667,64 somados aos pagamentos
confirmados de R$ 2.967,28, o total de estimativas mensais confirmadas foi de R$ 15.634,92.
Assim o saldo negativo de IRPJ reconhecido do ano-calendário 2002 resultou em R$ 9.662,99,
conforme demonstrado abaixo:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/04/2018 (e-fl. 152).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993028/2011-31

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/05/2018 (e-fls. 154-157) onde requer a nulidade do julgamento por prescrição
intercorrente do processo, referindo-se ao art. 24 da Lei n° 11.457,2007.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente não apresenta argumentos contra o mérito da decisão prolatada pela
5a Turma da DRJ/SPO, aduz apenas que teria ocorrido prescrição intercorrente no processo e
requer a nulidade do procedimento de exigência do débito fiscal. Portanto, quanto ao mérito,
mantém-se a decisão de piso.
Aduz a Recorrente que o prazo decorrido entre o dia 09 de janeiro de 2011, (data
em que protocolou a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que não
homologou a compensação) e o dia 02 de fevereiro de 2018 (data em que tomou ciência da
decisão da 1a instância de julgamento administrativo) foram de exatos 2.060 dias e portanto seria
nulo o julgamento por afrontar o disposto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007, abaixo transcrito:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo.
Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer
tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das
matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.971 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993028/2011-31

Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução
por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e
despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria."
Portanto, não cabe o argumento da Recorrente de nulidade do processo por não
atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Ex positis voto em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida nos
seus exatos termos.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital